Tribunal: TJDFT
Processo: 0726769-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO IRDR 21. MÉRITO RECURSAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. OBSERVÂNCIA.ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INSCONTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA.
1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões arguidas e resolvidas na instância antecedente. 1.1. Não tendo a decisão hostilizada apreciado a alegação de ilegitimidade ativa da parte exequente, mostra-se configurada a inépcia do recurso quanto a este ponto.
2. Não conhecido o recurso no tocante à alegação de ilegitimidade ativa da exequente, não há que se falar em aplicação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21) ao presente caso.
3. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 133/2021, [n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
4. A Resolução CNJ n. 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no § 1o do artigo 22, estabelece que, [a] partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.
5. Observado que, na decisão objeto do agravo de instrumento, a metodologia de cálculo do quantum devido pela Fazenda Pública se mostra consentânea com as disposições contidas no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no § 1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não há razão para que seja acolhida a tese de incorreta aplicação da taxa Selic suscitada pela parte executada.
6. O questionamento a respeito da constitucionalidade da Emenda Constitucional 113/2021, no caso concreto, somente seria passível de discussão pela parte exequente mediante a interposição de agravo de instrumento, não se mostrando, as contrarrazões, via adequada para este fim.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.